Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DO TÍTULO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CLAREZA E CERTEZA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA “NEGATIVAÇÃO”, SEM A CAUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito configura medida que afeta a sua imagem e a sua credibilidade no mercado. Em razão disso, para que a “negativação” possa ser reputada como legítima (justificada), é necessário clareza e certeza a respeito da existência, do valor e do vencimento da dívida.

II. No caso concreto, a parte autora (ora agravante), que está sob a proteção da Lei 8.078/1990, apresentou certidão de inexistência de dívidas extraída por meio do aplicativo “Acordo Certo”.

III. Por sua vez, a parte ré (ora agravada), em sede de contestação, sem negar o adimplemento do débito, apenas afirma que o pagamento deveria ter sido efetuado perante o Tabelionato de Protesto de Títulos.

IV. Tais circunstâncias evidenciam a abusividade da conduta perpetrada pela parte agravada, a tornar insubsistente a exigência de caução à suspensão da publicidade do protesto em nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, o que não compromete a análise posterior acerca da existência e da exigibilidade da obrigação nos autos originários.

V. Mantida a tutela antecipada de suspensão da “negativação” do nome da parte agravante, sem a exigência de caução.

VI. Agravo conhecido e provido.